Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-64.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE DO COMPRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO DA FIADORA. QUITAÇÃO GERAL DO SALDO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição e analisada até mesmo de ofício. Ademais, na questão, o juiz acolheu a coisa julgada e restou a requerente, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, discutir o vício processual.
2. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. Nesse sentido, e conforme destacam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: “a objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas qual se deduza pretensão substancialmente contraditória contra anterior coisa julgada material”.
3. Ressalte-se que o ajuizamento de ação de cobrança de dívida objeto de acordo celebrado no bojo de processo anterior atenta contra a coisa julgada. No caso, as partes celebraram acordo para quitação geral de todo o saldo nas ações de execução ajuizadas anteriormente e sem possibilidade de rediscussão, o que atrai a ocorrência da coisa julgada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.